Tribunal: TJMT
Processo: 1024707-23.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024707-23.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Aquisição, Aquisição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE BENJAMIM MACEDO - CPF: 379.231.021-04 (APELADO), RAFAEL GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 012.318.451-71 (ADVOGADO), DENIS RIBAMAR RESENDE JUNIOR - CPF: 011.271.001-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 303 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, consoante a Súmula n.o 303, do STJ.

2. Em vista de a parte embargada (Fazenda Pública) não ter dado causa à constrição indevida e/ou ao ajuizamento dos embargos de terceiros, não há falar em sua condenação nos ônus sucumbenciais.

3. Recurso conhecido e provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos embargos de terceiros identificado pela numeração única: 1024707-23.2023.8.11.0003 opostos por
JOSÉ BENJAMIM MACEDO
, que julgou procedente o pedido formulado pelo embargante, desconstituindo a penhora que recaiu sobre o veículo GM/S10 EXECUTIVE D, placa: NLQ 0380, levada a efeito no processo de execução fiscal n° 1007981-42.2021.8.11.0003 (Id: 209420808).

Inconformada, a parte apelante afirma em suas razões que quem deu ensejo a penhora foi o próprio embargante, uma vez que deveria ter procedido com registro da venda junto ao registro competente para que fosse concretizada a transferência do bem.

Continua argumentando sobre a impossibilidade da condenação da fazenda pública ao pagamento de despesas, emolumentos e custas processuais, em razão de o Estado ser isento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, afastando a condenação de pagamento de honorários sucumbenciais e despesas, emolumentos e custas processuais.

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte embargante ora apelada opôs os presentes embargos de terceiros, alegando que o veículo identificado como: GM/S10 EXECUTIVE D, combustível: Álcool/Gasolina, chassi: 9BG138SU09C414019, placa: NLQ 0380, RENAVAM: 00982339089, que foi penhorado nos autos da execução fiscal n° 1007981-42.2021.8.11.0003, na realidade lhe pertencia.

Após o regular tramite do feito, o juízo de origem julgou procedente o pedido formulado pela parte embargante, reconhecendo a propriedade do apelado sobre o veículo penhorado, bem como condenou a parte embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id: 209420808).

Contra a referida sentença insurge-se a apelante alegando que quem deu azo a penhora foi o próprio apelado, por não ter concretizado a transferência do veículo. Assim, almeja a inversão da condenação dos honorários sucumbenciais.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

Inicialmente, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no que tange aos honorários advocatícios e às despesas processuais, na ação de embargos de terceiros, pacificou o entendimento de que se aplica o princípio da causalidade, como regra, de tal modo que cabe à parte que deu causa à constrição judicial indevida, o dever de arcar com tais ônus, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente:
" Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios ".
(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016). (...) 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1824163/DF, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020)(destaquei)

Nesse sentido, a Súmula no 303, do STJ dispôs que:

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Vê-se, portanto, que a sucumbência, à luz do princípio da causalidade, na ação de Embargos de Terceiros, é de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida.

No presente caso, vislumbra-se que a fazenda pública estadual ajuizou a ação de execução fiscal (1007981-42.2021.8.11.0003) em 07 de abril de 2021, sendo que a penhora do veículo, pertencente à parte embargante agora apelada, ocorreu em 29 de dezembro de 2022.

Em que pese o automóvel realmente pertença à recorrida, deve-se ressaltar que a mesma comprou o veiculo em 12 de março de 2013, ou seja, a penhora ocorreu 09 (nove) anos depois da aquisição do veículo, sendo que até essa data o proprietário não havia concretizado a transferência no DETRAN.

Tal fato demonstra que, na realidade, quem deu causa à ação foi o próprio embargante, uma vez que não efetuou a transferência do veículo em prazo razoável.

A propósito, o Tema Repetitivo n.o 872 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que:

“
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
.” (REsp n.o 1.452.840/SP, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14.09.2016, DJe de 05.10.2016) (destaquei)

Diante o exposto, não é lícito que a omissão do atual proprietário no cumprimento de um dever legal (isto é, a alteração da titularidade dominial no DETRAN-MT) implique na atribuição dos encargos de sucumbência.

Feitas tais considerações, conclui-se que a parte embargante, ora apelada, deve arcar com a verba sucumbencial, porquanto foi ela quem deu causa ao ajuizamento desta demanda, tendo em vista que não providenciou a correta transferência do veículo para seu nome.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 303, DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, consoante a Súmula n.o 303, do STJ. 2. Em vista de a parte embargada (Fazenda Pública) não ter dado causa à constrição indevida e/ou ao ajuizamento dos embargos de terceiros, não há falar em sua condenação nos ônus sucumbenciais
. 3. Recurso conhecido e provido, sentença reformada.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1035129-65.2020.8.11.0002, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/03/2024)(destaquei)

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTAO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença, e
inverter o ônus de sucumbência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024